Tribunal: TJSP
Processo: 1043156-60.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que pretende a declaração de inexigibilidade do debito oriundo do contrato de financiamento estudantil descrito na petição inicial, sobre o fundamento de que as condições que lhe foram impostas são abusivas, não tendo sido, prévia e adequadamente informada a respeito destas – Tese subsidiária

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que pretende a declaração de inexigibilidade do debito oriundo do contrato de financiamento estudantil descrito na petição inicial, sobre o fundamento de que as condições que lhe foram impostas são abusivas, não tendo sido, prévia e adequadamente informada a respeito destas – Tese subsidiária tocante à 'novação' de obrigações por meio de palestra ministrada a alunos - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Cerceamento de defesa inocorrente – Provas necessárias ao deslinde da controvérsia que já se encontram acostadas aos autos, inclusive, 'link' da palestra referida pela apelante – Preliminar afastada – Sentença, no mais, mantida - Demandante que, a par de ter sido aprovada em todas as matérias no curso de sua escolha, não demonstrou ter atendido, sequer de forma parcial, aos demais requisitos para manutenção do contrato 'Uniesp Paga', ausente comprovação da nota obtida na prova do ENADE, prestada em 2015, ou que tenha entregue os relatórios de atividades sociais e voluntárias necessários, não tendo sido juntada, ainda, singela prova do pagamento trimestral das amortizações exigidas, requisitos todos de caráter objetivo e fácil compreensão, expressos no termo ao qual aderiu – 'Novação' das obrigações por meio de palestra inocorrente, quer em razão da inobservância do princípio do paralelismo das formas, quer em razão do próprio teor do discurso, que não dispensou os alunos de quaisquer obrigações, carreando a palestra, sim, caráter meramente, elucidativo do programa – Inadimplemento contratual, pela autora, caracterizado - Sentença mantida - Honorários recursais devidos – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO